Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730578-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA, WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada contra POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA e WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, processo n. 0007926-76.2013.8.07.0011, na qual indeferiu pedido de pesquisa de bens dos devedores por meio do sistema INFOJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 100572841 de origem): “Requer a parte exequente a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo. Todavia, o credor não comprovou a realização de diligências próprias no intuito de adimplir o débito, eis que compete à parte interessada promover esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou e realizou a consulta de bens em todos os sistemas que lhe estão disponíveis. Ademais, o exequente não comprovou qualquer alteração econômica do devedor que poderia acarretar na efetividade da medida pleiteada para o adimplemento do débito, não se mostrando razoável, portanto, a realização de novas diligências. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 ? Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido". (Acórdão 1286224, 07061404220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a realização de nova pesquisa de bens. Observe o exequente que já foi indeferida anteriormente a pesquisa aos sistemas, eis que não comprovada a alteração econômica da parte executada. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 101771704). Narra que, na origem, ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, sendo que, “Após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Agravados, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida.” Afirma que, na intenção de localizar ativos financeiros dos devedores, formulou pedido de pesquisa via sistema INFOJUD, o qual restou indeferido pelo d. Juízo a quo, razão por que recorre. Assevera que a pesquisa ao sistema INFOJUD viabiliza efetividade à execução e uma rápida duração do processo, escopos da norma processual. Pondera ainda se tratar de diligência que atende ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o, do CPC. Cita precedentes que abonam sua tese jurídica. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de deferir liminarmente que seja realizada a pesquisa ao sistema INFOJUD. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 29263189. Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Há pedido liminar, cujo exame a seguir se limita a este. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisado à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a concessão da medida liminar reclamada. A propósito, infere-se das razões recursais que, conquanto tenha fundamentado robustamente razões persuasivas ao provimento do recurso, não se desincumbiu de demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar. Não se pode olvidar não se vislumbra, na hipótese dos autos, risco de perecimento do direito, logo, a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator